Tribunal: TJES
Processo: 0019721-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Disciplinar / Sindicância; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019721-66.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KERIN SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
CABO DA POLÍCIA MILITAR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 02 (DOIS) ANOS. AUSÊNCIA DE FLUÊNCIA ENTRE A DATA DO FATO E A ABERTURA DE SINDICÂNCIA. PRIMEIRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO É MARCO INTERRUPTIVO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
O Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (RDME), instituído pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, tem por finalidade normatizar a implantação do regime disciplinar, a tipificação de transgressões e de sanções disciplinares, bem como os respectivos recursos, dispondo no art. 145,
caput
e §§ 1º e 2º, respectivamente que
“a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos”
,
“o prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato”
e
“a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”
.

2
)
Não há como considerar que a citação válida implementada no procedimento administrativo disciplinar seja o marco interruptivo da prescrição, pois a legislação militar é clara em atribuir tal característica ao ato administrativo de instauração da sindicância ou do PAD, conforme se observa da interpretação dos arts. 97 e 145 do RDME.

3)
Na hipótese, o fato apurado envolvendo a apelante teria ocorrido em 18/03/2014 e a sindicância para investigá-lo foi instaurada em 12/01/2015, por meio da Portaria nº 123/2014, de forma que não transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos, previsto no art. 145,
caput
, do RDME, como, aliás, foi devidamente explicitado no Relatório Final pelo Encarregado do PAD e ratificado pela Corregedoria da PMES, em primeira e segunda instância administrativa, descortinando o acerto da sentença objurgada.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Kerin Silva
contra a r. sentença (fls. 202/204) proferida pelo d. Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (Portaria nº 137/2016).

Depreende-se dos autos que a Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo instaurou processo administrativo disciplinar em desfavor da apelante, ocupante da graduação de Cabo da PMES, para apurar conduta perpetrada em 18/03/2014, consistente na prática de relacionamento íntimo inadequado, mediante envio de diversas mensagens de texto para o aparelho de telefone celular de superior hierárquico, trazendo transtorno à Administração da Corporação, o que se amoldaria à infração disciplinar prevista no art. 133, inciso I, alínea “m” o Decreto Estadual nº 254-R.

Como os fatos ocorreram em 18/03/2014 e a sua citação válida apenas foi implementada em 13/03/2018, a apelante ajuizou ação ordinária objetivando declarar a nulidade do referido processo administrativo disciplinar, sob a premissa que teria havido a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, com base no disposto nos arts. 97 e 145, § 2º, do RDME.

Por considerar que o prazo da prescrição da pretensão punitiva disciplinar se interrompeu com a instauração da sindicância, por meio da Portaria nº 123/2014, publicada em 12/01/2015, e não com a citação válida da requerente no processo administrativo, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela demandante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir qual seria o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva disciplinar no caso, a data de instauração da sindicância por meio da publicação de Portaria ou o dia em que ocorreu a citação válida da militar processada.

O Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (RDME), instituído pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, tem por finalidade normatizar a implantação do regime disciplinar, a tipificação de transgressões e de sanções disciplinares, bem como os respectivos recursos, dispondo no art. 145,
caput
e §§ 1º e 2º, respectivamente que
“a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos”
,
“o prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato”
e
“a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”
.

De forma similar, estipula os § 3º, do art. 142, da Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, que
“A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”
, bem como prevê o art. 157, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, que
“Em se tratando de evento punível, o curso da prescrição começa a fluir da data do referido evento e interrompe-se pela abertura da sindicância ou do processo administrativo-disciplinar.”
.

Desse modo, a prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração Castrense ocorrerá se transcorrer 02 (dois) anos da data do fato até a imposição da sanção administrativa, considerada a interrupção do prazo pela instauração de sindicância ou do próprio processo administrativo disciplinar.

Em que pese o esforço da apelante, não há como considerar que a citação válida implementada no procedimento administrativo disciplinar seja o marco interruptivo da prescrição, pois a legislação militar é clara em atribuir tal característica ao ato administrativo de instauração da sindicância ou do PAD.

O próprio art. 97 do RDME citado pela apelante é claro ao dispor que
“
a instauração é formalizada pela autuação da portaria
, a qual deverão estar juntadas cópias da denúncia ou comunicação, do libelo acusatório e da ficha funcional do acusado, e se efetiva com a citação válida”
.

A citação válida mencionada no referido dispositivo regulamentar somente esclarece que o desenvolvimento regular do processo administrativo disciplinar apenas se dará se houver a citação válida do militar acusado, o que, por sua vez, não se confunde com o ato administrativo de instauração da sindicância ou do PAD, que se aperfeiçoa com a publicação da Portaria, sendo este o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva disciplinar.

A legislação castrense não deixa transparecer nenhuma dúvida acerca que é a instauração da sindicância ou do PAD, por meio da respectiva Portaria, que provoca a interrupção da prescrição, e não a citação do militar investigado, tese defensiva esta que, caso acolhida, representaria interpretação inovadora
contra legem
, em nítida afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica, que norteiam a atividade administrativa.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente, ao orientar que
“
A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente e, interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção (Decreto nº 254-R/2000, art. 145, §§ 2º e 3º).”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005166, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 23/09/2020) e que
“Nos termos do art. 145, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais - Decreto nº 254-R, de 11⁄8⁄2000, a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos contados da data da ocorrência do fato ou prática do ato interrompendo-se pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar”
(TJES, Classe: Apelação, 024151424975, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016).

Partindo dessa premissa, observa-se que o fato apurado envolvendo a apelante teria ocorrido em 18/03/2014 e a sindicância para investigá-lo foi instaurada em 12/01/2015, por meio da Portaria nº 123/2014, de forma que não transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos, previsto no art. 145,
caput
, do RDME, como, aliás, foi devidamente explicitado no Relatório Final pelo Encarregado do PAD – fls. 119/125 – e ratificado pela Corregedoria da PMES, em primeira – fls. 132/136 – e segunda instância – fls. 152/156 –,
descortinando o acerto da sentença objurgada
.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando que não houve atuação da Procuradoria do Estado nesta instância revisora,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
R$
1
00,00 (
cem
reais)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em
R$ 1.
1
00,00 (um mil e
cem
reais)
, entretanto preservo a suspensão da exigibilidade do seu pagamento, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que a autora apelante foi agraciada com a gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto para, no mérito, lhe
negar
provimento
, preservando integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.